Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730918-68.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o réu, no prazo de 48 horas, acerca da petição id 63103695. Após, conclusos. Brasília/DF, 21/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator